Tribunal: TJES
Processo: 5003101-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003101-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUNICE MARDEGAN RIQUIERI
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003101-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EUNICE MARDEGAN RIQUIERI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EUNICE MARDEGAN RIQUIERI

interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão de fl. 22 do documento de id. 809173, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Boa Esperança, que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou nos autos dos embargos registrados sob o n. 0000097-76.2020.8.08.0009, que opôs à execução ajuizada contra ela pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

Nas razões do recurso (id. 809147) sustentou a agravante, em síntese, que 1) comprovou a condição de hipossuficiência financeira alegada na petição inicial da demanda de origem; 2) “é trabalhadora rural e tem como única fonte de renda aquela advinda do trabalho agrícola que exerce juntamente com sua família em sua pequena propriedade rural” (fl. 4); 3) “em todo ano de 2020 a Agravante auferiu remuneração de R$ 20.983,39, o que resulta em uma renda média de R$ 2.098,33 (dois mil e noventa e oito reais e
trinta e três centavos) por mês”, destinados ao sustento próprio e de sua família (fl. 4); 4) “
não pode pagar, sem comprometimento da dignidade e subsistência familiar, despesas processuais, nem neste processo e nem nos cinco outros em que figura como parte executada” (fl. 4); 5) ainda que "não tivesse juntado provas mínimas de sua condição financeira, por força do art. 99, § 2º, CPC/15, competia ao Magistrado determinar que a parte comprovasse sua situação de miserabilidade”, o que não foi a ela facultado (fl. 11).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de reformar a r. Decisão Agravada, deferindo a gratuidade de justiça a todos os atos processuais
” (fl.
15
).

Sem
c
ontrarrazões
(id. 1171680)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitoria-ES., 25
de agosto
de 2021
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003101-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EUNICE MARDEGAN RIQUIERI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Eunice Mardegan Riquieri

interpôs

agravo de instrumento em face
da

respeitável decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita que formulou nos autos dos embargos registrados sob o n. 0000097-76.2020.8.08.0009, que opôs à execução ajuizada contra ela por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Norte do Espírito Santo – Sicoob Norte
.

Nas razões do recurso (id. 809147) sustentou a agravante, em síntese, que 1) comprovou a condição de hipossuficiência financeira alegada na petição inicial da demanda de origem; 2) “é trabalhadora rural e tem como única fonte de renda aquela advinda do trabalho agrícola que exerce juntamente com sua família em sua pequena propriedade rural” (fl. 4); 3) “em todo ano de 2020 a Agravante auferiu remuneração de R$ 20.983,39, o que resulta em uma renda média de R$ 2.098,33 (dois mil e noventa e oito reais e
trinta e três centavos) por mês”, destinados ao sustento próprio e de sua família (fl. 4); 4) “
não pode pagar, sem comprometimento da dignidade e subsistência familiar, despesas processuais, nem neste processo e nem nos cinco outros em que figura como parte executada” (fl. 4); 5) ainda que "não tivesse juntado provas mínimas de sua condição financeira, por força do art. 99, § 2º, CPC/15, competia ao Magistrado determinar que a parte comprovasse sua situação de miserabilidade”, o que não foi a ela facultado (fl. 11).

Requereu o provimento do recurso “
a fim de reformar a r. Decisão Agravada, deferindo a gratuidade de justiça a todos os atos processuais
” (fl.
15
).

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fim de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversária a produção de prova em contrário.
Nesse sentido:
STJ,
EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014.

O Código de Processo Civil estabelece que
“
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art. 99, § 3º) e que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
(art. 99, § 2º).

Sucede que, condutor do
processo
que é, pode
e deve
o
magistrado
indeferir a pretensão se
d
os autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

E a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a declaração de pobreza firmada pelo interessado estabelece presunção
juris tantum
da hipossuficiência, admitindo, pois prova em contrário (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 09-06-2015, data da publicação/fonte: DJe 12-06-2015).

No caso, as provas dos autos não ilidem a presunção de veracidade de que se reveste a

declaraçã
o

de hipossuficiência
deduzida

pel
a

agravante

(
id. 809163,
fl.
21
)
.

Deve-se considerar

que ela reside em zona rural do município de Boa Esperança e qualifica-se como lavradora (id. 809166, fl. 10), havendo demonstrado laborar sem vínculo formal de emprego, consoante cópia de sua CTPS (
id. 809166, fls. 5-9
). Ademais, a renda de R$
20.983,39
(vinte mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) que ela alega haver auferido no ano de 2020 não é suficiente, isoladamente, para suportar o ônus do pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Tendo em vista que a assistência judiciária gratuita tem o escopo de proporcionar acesso à justiça àqueles que estão em condições financeiras precárias - ainda que de forma momentânea e temporária -, entendo que os custos processuais
impossibilitariam
a
agravante
de pleitear seus direitos em Juízo, razão pela qual o
in
deferimento do benefício
não
deve ser mantido.

Posto isso,
dou
p
rovimento
ao recurso, reformo a respeitável
decisão
e
concedo

à

agravante
o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5003101-63.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
EUNICE MARDEGAN RIQUIERI
.

AGRAVAD
A
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB NORTE
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃ
O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA.
PRESUNÇÃO RELATIVA

DE VERACIDADE

NÃO
INFIRMADA.

1. -
O
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
estabelece
que “
P
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
(art.
99, §3º). Assim, a
declaração de pobreza,
para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça,
deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 02-10-2014, data da publicação/fonte: DJe 07-10-2014).

2
. -
O
s

elementos de prova
constantes nos autos
não
infirma
m
a
declaração

de pobreza
subscrita

pel
a

agravante
,
devendo a
el
a
ser deferida a grartuidade de justiça.

3
. - Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2021
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.